Tribunal: TJPA
Processo: 0806513-18.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806513-18.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL SILVA SOARES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1.

Não estabelecendo o Código Penal percentuais mínimo e máximo de diminuição da pena em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução deve ocorrer de acordo com as circunstâncias do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de atingir um patamar que se mostre justo, necessário e suficiente à reprovação e prevenção geral do crime.

PEDIDO DE DETRAÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
A
detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal,

à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora,
em conhecer e dar improvimento ao recurso
.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
requerida por
DANIEL SILVA SOARES
, com supedâneo no art. 621,
I e
III, do CPP, relativa à Ação Penal nº 0006768-43.2017.8.14.0401, a qual tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, contra a decisão que o condenou à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 32 dias-multa,
pela
prática delitiva prevista no art. artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

Insatisfeito, o requerente manejou a presente revisão criminal, com objetivo de modificar a condenação para que
seja aplica
da
a redução de 1/6 (um sexto) da pena bas
e, em decorrência d
a atenuante de menoridade e sobre ela,
bem como que seja realizada a detração.

Os autos vieram-me conclusos,
no que determinei que estes fossem
encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador Geral de Justiça
César
Bechara Nader Mattar Junior, o qual se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial procedência
do recurso,
apenas para aplicar a detração.

É o Relatório.

À
Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme acima mencionado, o requerente pleiteia
que
seja
reconhec
ida
a atenuante de menoridade e sobre ela aplicar a redução de 1/6 (um sexto) da pena base,
bem como que seja realizada a detração.

Não assiste razão à Defesa.

A Revisão Criminal é utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Portanto, o legislador teceu hipóteses taxativas do citado recurso, disposto no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Percebe-se, portanto, que para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621 do CPP, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, as hipóteses restritas do texto legal acima destacado, o que não é o caso dos autos.

No que concerne
ao pleito de
aplic
ação

d
o percentual de 1/6 para atenuante de menoridade, não assiste razão ao revisionando.

A
redução da pena aplicada, em virtude da menoridade relativa do revisionando, na data dos fatos, foi justa e proporcional, eis que não existe um percentual preestabelecido, para valorar essa atenuante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE BENEFICIADO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 doCódigo Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. No caso dos autos, a decisão agravada afastou o vetor "culpabilidade" do cálculo da pena-base, tendo a sanção sido redimensionada a partir do acréscimo da fração utilizada na origem para a negativação da conduta social, circunstância remanescente, tendo o montante ficado sensivelmente inferior ao quantum estabelecido pela Corte estadual na primeira fase, não havendo que se falar em reformatio in pejus, nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça. A
TENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O quantum de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
2. No caso dos autos, considerando-se a redução ora operada na pena-base é adequada a manutenção do mesmo parâmetro para a diminuição da sanção na segunda etapa, não havendo que se falar em ilegalidade a ser reparada na decisão agravada (nosso grifo). 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 402455 SC 2017/0133387-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018).
(grifei)

No que tange ao pleito de aplicação da detração, também não assiste razão ao requerente, tendo em vista que a detração do período em que o revisionando esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais, in verbis:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

III - decidir sobre:

[...]

c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59)- PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.

Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado pelo juízo competente.

Diante do exposto,
conheço
do o pedido revisional, porém
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença ora recorrida.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/10/2022